Tribunal: TJMT
Processo: 1006087-51.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1006087-51.2020.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO/MT
Recorrente: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Recorrido: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONACO ALPHAVILLE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 04/04/2023
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SÍNDICO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA. RISCO COBERTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DESCONTODAFRANQUIA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL MONACO ALPHAVILLE postula reparação por danos materiais, em decorrência da negativa de cobertura securitária.
2. O contrato de seguro está submetido às regras consumeristas, uma vez que envolve típica relação de consumo.
3. Dos autos, restou comprovado o prejuízo do condomínio, em razão de responsabilidade atribuída ao síndico, que adquiriu mercadoria para as aéreas comuns em site falso, nunca entregues.
4. Malgrado o esforço argumentativo da empresa Recorrente, o condomínio logrou êxito em comprovar a cobertura acerca da responsabilidade civil do síndico, além de ter demonstrado, inequivocamente, que os prejuízos decorrem deste ato praticado.
5. A exclusão do risco a título de “perdas financeiras”, além de contraditória, se apresenta demasiadamente aberta, devendo o contrato ser interpretado favoravelmente ao consumidor.
6. Destarte, restando comprovado os prejuízos materiais suportados, impositiva a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade subsidiária da seguradora. Contudo, tendo o condomínio pactuado o pagamento da franquia nos termos da apólice colacionada na defesa, como, aliás, acontece em qualquer contrato de seguro, impositiva a autorização para a sua dedução do montante indenizatório.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006087-51.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL MONACO ALPHAVILLE - CNPJ: 31.367.807/0001-90 (RECORRENTE), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), TRAMA BRASIL MOVEIS ARTESANAIS - EIRELI - ME - CNPJ: 19.705.285/0001-94 (RECORRIDO), M.V.N. DA SILVA - MOVEIS - EIRELI - ME - CNPJ: 21.390.068/0001-02 (RECORRIDO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FABIANE GOMES PEREIRA - CPF: 997.350.831-91 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023